Tribunal: STF
Processo: Rcl 84372
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADPF 151 E À TESE FIXADA SOB O TEMA 25 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PEDIDO PARA QUE SEJA APLICADA BASE DE CÁLCULO CONSTANTE DE CONVENÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NORMA COLETIVA COM PATAMAR SALARIAL DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.